Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022997-79.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA – ME
RECORIDOS: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91218488) interposto por MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA – ME com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74757999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022997-79.2020.8.11.0000, Relator(a): UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 16/03/2021).
Opostos Embargos de Declaração foram rejeitados (ids. 86073483 e 88633499).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MADEIREIRA TIMBOENSE LTDA - ME, que manteve a decisão d primeiro grau que em Embargos de Terceiro, indeferiu a liminar em que a agravante pleiteava a suspensão do cumprimento de sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou a questão da melhor posse, diante das provas juntadas aos autos.
Recurso tempestivo (id. 91516989).
Contrarrazões (id. 94849495).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso sobre a questão da melhor posse, diante das provas juntadas aos autos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (ids. 74757999 e 86073483):
“(...) No caso concreto, como bem consignou o juízo a quo, a documentação acostada aos autos, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida pela agravante, pois há dúvida até mesmo em relação à localização do imóvel e suas divisas, não sendo possível neste momento processual evidenciar a probabilidade do direito, antes de acurada instrução probatória.
Desse modo, não há ressalvas a se fazer no decisum agravado, até porque é perfeitamente adequado à situação fática, e fica evidente a não demonstração dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.”
Nesse sentido, convém transcrever o entendimento do juízo de origem:
“Em análise aos documentos trazidos, entendo que há dúvidas quanto a área litigada, sendo obscuro afirmar que o imóvel discutido no processo 51510 é o mesmo em que a embargante afirma ter a posse, primeiro porque as matrículas são diversas; segundo porque ao ingressar com o processo 88029, a embargante teve conhecimento da ação 51510 quando foi determinado o apensamento das ações e posteriormente teve ciência da decisão proferida por este Juízo que determinou o desmembramento por entender que não se tratava do mesmo imóvel, entretanto nada argumentou ou recorreu da decisão, ou seja, naquele momento inexistiu interesse da embargante em pleitear pela posse do imóvel que acredita estar; terceiro porque quando os embargados ingressaram com a ação de reintegração de posse para reaver o bem esbulhado a embargante não moveu qualquer ação, o que demonstra que não se trata do mesmo imóvel.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, verifico que a Recorrente demonstra seu mero inconformismo e sua insistência nesta controvérsia, que demanda o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça